Tribunal: CARF
Processo: 10980.724529/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO - Apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos geradores de todas as contribuições destinadas à seguridade social constitui infração à legislação previdenciária
MULTA IMPOSTA. APLICAÇÃO CORRETA - Considera-se correto o valor da multa que foi aplicada de acordo com a aplicação do art. 106, II, c do CTN, sendo a menos gravosa para o contribuinte.
PEDIDO GENÉRICO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL - Indefere-se o pedido genérico de produção de provas em razão da preclusão e do seu evidente caráter protelatório.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724529/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.465 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
ES - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO - Apresentar a GFIP com
dados não correspondentes aos geradores de todas as contribuições destinadas
à seguridade social constitui infração à legislação previdenciária
MULTA IMPOSTA. APLICAÇÃO CORRETA - Considera-se correto o valor
da multa que foi aplicada de acordo com a aplicação do art. 106, II, “c” do
CTN, sendo a menos gravosa para o contribuinte.
PEDIDO
GENÉRICO.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PRECLUSÃO
TEMPORAL - Indefere-se o pedido genérico de produção de provas em razão
da preclusão e do seu evidente caráter protelatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado(a)), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724529/2010-60
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.465 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724529/2010-60

Relatório
Trata este processo do Auto de Infração lavrado em 20/09/2010 contra a empresa
acima identificada, no valor de R$14.317,90 (quatorze mil e trezentos e dezessete reais e
noventa centavos), por ter a mesma efetuada a entrega das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, o que constitui infração ao artigo 32, inciso IV e §5o, da Lei
no8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela Lei no9.528, de 10 de dezembro de 1997,
combinado com o art. 225, inciso IV, §4o do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no3.048, de 06 de maio de 1999.
A empresa foi cientificada deste AI em 13/10/2010 (AR de fl. 43). Em
12/11/2010, ingressou com impugnação tempestiva, por instrumento de fl. 207 a 220, alegando
em síntese o que segue:
a) que efetuou a declaração dos fatos geradores das contribuições conforme folha
de pagamento e recolheu os valores devidos conforme legislação, sendo que as diferenças foram
informadas (em 26/07/10 e 27/03/10) antes da fiscalização, conforme protocolos de envio à
Receita Federal do Brasil;
b) como a multa foi aplicada com base no §5o do art. 32 da Lei 8.212/91 já foi
revogado, essa não pode ser considerada, entretanto, caso seja aplicada, que seja a do artigo 32a
da Lei 8.212/91;
c) que as planilhas exibidas trazem várias obscuridades que dificultaram à
empresa a interpretação dos cálculos realizados, por isso, a Receita Federal do Brasil deve
apresentar uma planilha mais clara e detalhada em relação aos valores da multa aplicada, sob
pena de violar o princípio da informação, o qual o fisco deve observar;
d) como as informações nas GFIP foram apresentadas antes do procedimento de
ofício (protocolos de envio de informações anexados), torna cabível o benefício da denúncia
espontânea do art. 138 do CTN, portanto, não existem as irregularidades apontadas no confronto
dessas guias com as folhas de pagamento;
e) caso a RFB tenha outro entendimento, que seja aplicado o art. 32a da Lei
8212/91 com redução da multa, e que o fato de não ser propiciado prazo para apresentação de
documentos ou comprovação de regularidade dos débitos violou o direito constitucional da
ampla defesa ao contribuinte;
g) como o Senhor Auditor Fiscal aplicou corretamente a legislação no AI
no37.298.4606, não cabe interpretar o caso de forma diferente sob pena de ferir o princípio da
isonomia. Pede a revisão dos cálculos da multa aplicada no AI.
Por fim, requer que as razões apresentadas sejam acolhidas e a produção de todas
as provas admitidas em direito.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.465 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724529/2010-60

A DRJ Curitiba, na análise da impugnação manifesta o seu entendimento no
seguinte sentido:
=> salienta a Impugnante que informou as GFIP das competências 07/2007,
12/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008, 06/2008, 07/2008, 08/2008 e 11/2008, conforme protocolos
de envio de informações, de acordo com as folhas de pagamento e que inexistem as
irregularidades apontadas pela fiscalização.
Acontece que não procede tal afirmação, pois, em pesquisa efetuada no sistema
GFIP/WEB no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nas GFIP apresentadas das
mencionadas competências não constam informados todos os segurados empregados que
prestaram serviços à empresa e que constaram nas fichas de registro de empregados/folhas de
pagamento apresentadas na ação fiscal.
Por isso, o contribuinte não pode invocar o instituto da denúncia espontânea,
porque se considera denúncia espontânea o procedimento, adotado pelo infrator, que regularize a
situação que tenha configurado a infração, antes do início de qualquer procedimento de
fiscalização relacionados com a infração.
Já por outro lado, extraio do processo de exclusão do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional a notícia de que a empresa foi excluída desse Sistema por
meio de Ato Declaratório Executivo n°318, de 28 de junho de 2.010,expedido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil, em Curitiba/PR.
O motivo que ensejou a exclusão foi, justamente, a apresentação das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –GFIP dos anos 2007 e 2008 com
omissões relativas aos segurados empregados que lhe prestaram serviços. Tal omissão adveio do
confronto entre as fichas de registro de empregados e as GFIP.
Decorre também da exclusão que as GFIP preenchidas com códigos próprios de
empresa optante, de modo a reduzir o montante das contribuições patronais devidas, resultaram
em desacordo com as normas que regulamentam a entrega desse documento, implicando na
obrigação da empresa autuada de promover a sua retificação a partir do mês em que passaram a
ser devida a contribuição patronal, para informar códigos das empresas em geral, não optantes
pelo Simples. Tais efeitos possuem como pressuposto o art. 16 da Lei 9.317.
Em face dessa disposição, ao deixar de retificar as suas GFIP, a impugnante
acabou incidindo em infração às disposições da Lei 8.212, de 1991, que impõem às empresas a
obrigação de elaborar e entregar GFIP com informações exatas, completas nos dados
relacionados aos fatos geradores.
Ao deixar de tomar essa providência, acabou por incidir na infração já comentada.
Daí se conclui que a autuação é procedente. E sabendo o Fisco, de antemão, do descumprimento
da obrigação acessória, resta-lhe obrigatória à lavratura do auto de infração e aplicação da
penalidade cabível por tal descumprimento, uma vez que a empresa não providenciou a
regularização da sua situação de forma espontânea.

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.465 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724529/2010-60

O procedimento fiscal do qual resultou a presente autuação não acarretou qualquer
prejuízo ao contribuinte ou ofensa ao devido processo legal e ao contraditório e à ampla defesa,
uma vez que o ato de exclusão do Simples assegurou ao sujeito passivo o direito à manifestação
de inconformidade, no processo próprio.
Alega a impugnante que haveria erro na apuração da multa aplicada porque
caberia aplicação do artigo 32a da Lei no8.212, de 1991. Ao contrário do que supõe o impugnante
não houve erro na apuração da multa aplicada.
A respeito da multa aplicada, observo que, pela Medida Provisória 449, de 03 de
dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009, que introduziu os art.32a e 35a na Lei
8.212, de 1991, o cálculo das multas aplicadas, por falta de entrega de GFIP ou entrega de GFIP
com erro e por falta de recolhimento da contribuição previdenciária, foi modificado Todavia, a
questão que se deve levar em conta nestes autos é que nos termos do art. 144 do Código
Tributário Nacional CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Portanto, conforme prevê o CTN, é a lei vigente na data da ocorrência do fato
gerador que rege a operação do lançamento e não a nova lei, como requer o impugnante. E no
presente caso, a redação vigente na data da ocorrência do fato gerador para o cálculo da multa
aqui abordada era exatamente a do parágrafo 5° do art. 32, da Lei 8.212, de 1991, tal como
demonstrou o Auditor Fiscal nos autos.
Não obstante, diante do art. 106, II, c, do CTN, deve ser aplicada a nova lei a fatos
geradores pretéritos quando esta comine penalidade menos severa do que a prevista na lei em
vigor na época da ocorrência do fato gerador.
E em cumprimento à disposição do CTN, conforme bem informou o Auditor
Fiscal no relatório explicativo da aplicação da multa, essa foi calculada por ambas as formas,
resultando como mais onerosa para o contribuinte a penalidade constante da nova redação da lei.
A comparação foi feita pela soma das multas do art. 32, parágrafo 5°, e do 35 da Lei 8.212, de
1991, com a multa do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997. Subsistiu o melhor resultado para o
contribuinte.
E essa foi à razão da fiscalização ter aplicado à multa prevista no parágrafo 5° do
art. 32, tal como determina o art. 144 do Código Tributário Nacional. Por isto, o AI não foi
baseado em normas revogadas, como alega a defendente, mas sim foi lavrado com base nos
dispositivos legais vigentes à época da ocorrência da infração, não se aplicando ao caso o artigo
32a da Lei de Custeio, acrescentado pela Lei no 11.941, de 2009.
Destarte, não ocorreu o propalado erro na apuração da multa aplicada. Em
seguida, argúi a impugnante que as planilhas anexas ao AI são obscuras, e que isso dificultou seu
entendimento em relação à aplicação da multa. Não tem razão a defendente.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.465 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724529/2010-60

O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 38, informa, com clareza, que
considerando a retroatividade benigna determinada pelo artigo 106, II, “c,” do CTN – Código
Tributário Nacional e no intuito de apurar a penalidade menos severa para o sujeito passivo, foi
elaborada planilha comparativa entre as penalidades previstas na legislação anterior e as
atualmente constantes na Lei 11.941, de 2009 (fl. 40/41).
Nessa planilha, a multa mais benéfica foi à prevista na legislação anterior, em
vigor por ocasião dos fatos geradores, aplicada de acordo com os artigos artigo 32, inciso IV e §
5o, da Lei no 8.212, de 1991, c/c o art. 284, inciso II, e artigo 373, do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1991, no valor de R$14.317,90
(quatorze mil e trezentos e dezessete reais e noventa centavos).
Tal valor correspondente a 100% do valor devido, relativo à contribuição não
declarada, sendo observado o limite máximo com base no número total de segurados, fato bem
demonstrado na planilha de fl. 39, onde não se encontra registrado a ocorrência de circunstâncias
agravante ou atenuante na aplicação da multa.
Portanto, os quadros demonstrativos inseridos no Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa, pelo contrário, facilitaram o entendimento do contribuinte em relação à multa que lhe foi
imputada.
Alega, ainda, a defendente que a multa aplicada com base no parágrafo 5o do art.
32, da Lei n° 8.212, de 1991, que se encontra extirpada da legislação pátria desde o advento da
Medida Provisória n° 449/08, convertida na novel Lei n° 11.941, de 2009, não possui mais
vigência e não pode ser aplicada.
E que não acolhido tal pleito, pede que seja aplicada a sanção pecuniária prevista
no art. 32a da Lei n° 8.212, de 1991. Não cabe atender ao solicitado pela defendente. Conforme
foi visto, com o advento da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.491, de
2009, a infração abrigada no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei no 8.212, de 1991, na
redação até então dada pela Lei n° 9.528, de 1997, ganhou nova sistematização, inclusive com a
alteração da forma de cálculo das penalidades, passando a ser punida por duas multas distintas,
conforme tenha havido ou não lançamento de ofício da obrigação principal.
O O artigo 35 A da Lei no. 8.212, de 1991, na redação trazida pela aludida Lei,
determina a aplicação do disposto no artigo 44 da Lei 9.430, de 1996, no lançamento da
obrigação principal, nos casos de falta de entrega de GFIP ou de entrega de GFIP com
erros/omissões, aliadas à falta de recolhimento de contribuições.
A multa de ofício prevista no artigo 44, inciso I, da aludida Lei 9.430, de 1996 é
única, no importe de 75% e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou
total) das contribuições devidas, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração
inexata. Sendo assim, para as duas infrações, relativamente à obrigação principal e à obrigação
acessória, haverá a incidência de apenas uma multa (de ofício), no montante de 75% das
contribuições não recolhidas.

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.465 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724529/2010-60

Destarte, para as infrações com fatos geradores anteriores a 04/12/2008, data da
entrada em vigor da MP no. 449/2008, a multa aplicada deve observar o princípio da
retroatividade benigna (CTN, art. 106, inc. II, “c”), comparando- se a multa imposta pela
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação
superveniente.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CAT/N° 433,
de 2009, que contém as seguintes conclusões a respeito da comparação das multas para fins de
aplicação retroativa dos referidos dispositivos legais Portanto, para o cálculo da multa mais
benéfica deve-se verificar se o Auto de Infração relativo à falta de entrega de GFIP ou à entrega
de GFIP com informações inexatas (descumprimento de obrigações acessórias) foi ou não
acompanhado da lavratura de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias (descumprimento de obrigação principal) que envolva o mesmo fato gerador.
Não sendo cabível o lançamento de ofício relativo ao descumprimento de
obrigação principal, deve-se comparar a multa aplicada na forma antiga, pura e simplesmente,
com a nova multa prevista no artigo 32A da Lei 8212, de 1991.
Nos casos em que a contribuição referente aos fatos geradores omitidos da GFIP
deva ser lançada de ofício, a comparação deverá ser feita pela soma das multas previstas na
sistemática anterior com a multa do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996 (sistemática atual).
No caso concreto, observa-se que, na mesma ação fiscal, além do Auto de
Infração ora analisado, relativo ao descumprimento da obrigação acessória (declarar com
inexatidões/omissões) foram lavrados, concomitantemente, outros Autos de Infração, dentre os
quais os de números 10980.723314/201021 e 10980.723316/201011, por descumprimento de
obrigação principal de recolhimento das contribuições relativas à parte da empresa e à parte dos
segurados, respectivamente.
Assim, já que a aplicação da multa não foi isolada, não cabe a comparação pura e
simples da penalidade imposta pelo artigo 32, § 5o da Lei 8212, de 1991 com a cominada pelo
artigo 32A, introduzido pela Lei 11.941, de 2009. Ressalta-se que o mencionado artigo 32a da
Lei de Custeio se refere às situações em que o contribuinte, embora tenha omitido informações
em GFIP, recolheu as correspondentes contribuições previdenciárias antes do início da ação
fiscal, o que não é caso em questão, onde houve a entrega de GFIP com omissões de
contribuições previdenciárias, aliada à falta de recolhimento do tributo correspondente,
ensejando também o lançamento de Auto de Infração de obrigações principais e onde a multa
menos severa deriva da comparação, por competência, entre
a) a multa de ofício de 75% sobre o montante do tributo não recolhido, nos termos
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, incidente por força do art. 35a da Lei 9212/91, acrescido pela
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.491, de 2009 e
b) a soma dos valores das multas aplicáveis aos lançamentos por descumprimento
de obrigação principal (não recolher), conforme o art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941/2009 (24%), com os valores aplicáveis ao lançamento
por descumprimento de obrigações acessórias (declarar com omissão de contribuições
previdenciárias), conforme § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior à dada
pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.465 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724529/2010-60

Foi esta a comparação realizada pelo Auditor Fiscal, que inseriu no Relatório
Fiscal quadro demonstrativo por onde se constata que a soma das multas anteriormente previstas
resultou como sendo as mais benignas a multa vigente por ocasião dos fatos geradores, nas
competências 07/2007, 12/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008, 06/2008, 07/2008, 08/2008 e
11/2008, enquanto que nas competências 12/2006 a 04/2007, 13/2007, 09/2008, 10/2008,
12/2008 e 13/2008 resultou menos gravosa a multa de ofício estabelecida na legislação atual.
Ao contrário, pois, do que entende a defendente, a penalidade imposta encontra-se
correta sendo, efetivamente, a que se mostrou mais benéfica por ocasião da lavratura da
autuação, por isso, não há o que se falar em procedimento isonômico, já que no AI
no37.298.4609, alusivo às competências 12/2006 a 04/2007, 13/2007, 09/2008, 10/2008, 12/2008
e 13/2008, como foi visto, a multa menos gravosa ao contribuinte é aquela disposta na legislação
atual (artigo 32a da Lei de Custeio).
De outra parte, nos termos da Portaria PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009, o cálculo
da multa mais benéfica deve ser efetuado no momento do pagamento ou do parcelamento, ou,
caso não sejam efetuados, no momento do ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Portanto, a revisão do cálculo do valor da multa aplicada deverá ser procedida
oportunamente, pelo setor próprio da DRF da circunscrição da impugnante ou pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, emitindo-se, se for o caso, o adequado ato decorrente da revisão de
ofício.
No que tange ao pedido genérico de produção de provas, indefere-se, de pronto,
em razão da preclusão e do evidente intuito protelatório do pedido. Se a Impugnante dispunha de
provas documentais em sua sede, deveria tê-las apresentado com a defesa, eis que a prova
documental deve instruir a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 15), precluindo o
direito de a Impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo hipóteses restritas não
presentes no caso em tela (Decreto n° 70.235, de 1972, art 16, § 4°).
Isto posto, vota a DRJ pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os mesmos
argumentos trazidos em sede de impugnação.
O processo foi analisado por essa turma do CARF, a qual entendeu que da simples
análise dos documentos acostados ao presente auto de infração no 37.298.4606, percebe-se
facilmente que o lançamento decorreu da exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL,
através do processo no 10980.721918/201033, o que ensejou a apuração das contribuições
previdenciárias e de multa por descumprimento de obrigações tributárias ocorridas nos períodos
posteriores aos efeitos da sua exclusão.
Diante desse cenário, converteu-se o julgamento em diligência para que fosse
verificado o julgamento do processo administrativo que analisa a exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL pois, caso o recurso voluntário nele interposto pelo contribuinte seja
provido, prejudicado estará o lançamento realizado nos autos do processo em exame.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.465 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724529/2010-60

Foi juntado aos autos deste processo as decisões dos processos que analisaram a
exclusão do Simples Nacional. Foi negado provimento ao Recurso manejado pelo contribuinte e
foi mantida a exclusão .
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Merece salientar, de início, que lide decorre de equívocos na GFIP, que
decorreu da exclusão do Simples.

Pois bem, na análise do mérito das questões referentes ao lançamento das
contribuições previdenciárias pelo descumprimento das obrigações acessórias, esta relatora
conclui pela improcedência do Recurso, eis que pautado em meras alegações de suposta
denuncia espontânea, o que já fora amplamente esclarecido que não se aplica ao presente caso.
Repita-se, nessa senda, que através da análise dos autos, verifica-se que o início
do procedimento fiscal ocorreu em março de 2010, com ciência do contribuinte, conforme
Termo de Início de Procedimento Fiscal, sendo isso suficiente para afastar a espontaneidade, nos
moldes já delineado.
Em relação à multa lançada em virtude de a autuada apresentar GFIP com
incorreções ou omissões, conforme mencionado na decisão da DRJ, a qual ratifico e reitero, no
relatório fiscal da aplicação da multa informa-se, com clareza, que considerando a retroatividade
benigna determinada pelo artigo 106, II, “c,” do CTN – Código Tributário Nacional e no intuito
de apurar a penalidade menos severa para o sujeito passivo, foi elaborada planilha comparativa
entre as penalidades previstas na legislação anterior e as atualmente constantes na Lei 11.941, de
2009 (fl. 41/42).
Nessa planilha, a multa mais benéfica foi à prevista na legislação atual, aplicada
de acordo com o artigo 32A, inciso I e parágrafo 3o, inciso II, da Lei n.o. 8.212. de 1991,
acrescido pela MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.491/2009, no valor de R$5.500,00. Tal
valor correspondente ao valor mínimo a ser aplicado para cada grupo de dez informações
incorretas ou omitidas.
Além disso, os quadros demonstrativos inseridos no Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa, pelo contrário, facilitaram o entendimento do contribuinte em relação à multa que lhe
foi imputada.

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.465 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724529/2010-60

No que tange ao pedido genérico de produção de provas, também ratifico o
entendimento de que deve ser indeferido posto que se a Impugnante dispunha de provas
documentais em sua sede, deveria tê-las apresentado com a defesa, eis que a prova documental
deve instruir a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 15), precluindo o direito de a
Impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo hipóteses restritas não presentes no
caso em tela (Decreto n° 70.235, de 1972, art 16, § 4°).
Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e
ser mantido o lançamento fiscal na sua integralidade, pelos motivos acima explanados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital